Tribunal: TJSP
Processo: 2270211-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - VEÍCULO ONERADO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA, APREENDIDO E VENDIDO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALEGADA FALTA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS APÓS ENTREGA SEM RESISTÊNCIA DO BEM - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, DA 25a À 36a CÂMARAS – RESOLUÇÃO N° 623/2.013, ART. 5o, INCISO III.3 E III.13 DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO NÃO

Ementa:

COMPETÊNCIA RECURSAL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - VEÍCULO ONERADO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA, APREENDIDO E VENDIDO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALEGADA FALTA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS APÓS ENTREGA SEM RESISTÊNCIA DO BEM - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, DA 25a À 36a CÂMARAS – RESOLUÇÃO N° 623/2.013, ART. 5o, INCISO III.3 E III.13 DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO NÃO CONHECIDO – REMESSA DETERMINADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952160
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2270211-48.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, é agravado INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS BYANA
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270211-48.2020.8.26.0000 -Voto no 49575
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2270211-48.2020.8.26.0000
COMARCA DE ARAÇATUBA
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A
AGRAVADO: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS BYANA LTDA
VOTO No 49.575
COMPETÊNCIA RECURSAL AÇÃO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS - VEÍCULO ONERADO POR ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
EM
GARANTIA,
APREENDIDO
E
VENDIDO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO

ALEGADA FALTA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
APÓS ENTREGA SEM RESISTÊNCIA DO BEM -
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, DA 25a À 36a
CÂMARAS
RESOLUÇÃO N° 623/2.013, ART. 5o,
INCISO III.3 E III.13 DO ÓRGÃO ESPECIAL DO
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA

RECURSO
NÃO
CONHECIDO REMESSA DETERMINADA.
Trata-se de agravo de instrumento em ação
de prestação de contas, da decisão que acolheu o pedido
para que o réu preste contas da venda de veículo onerado
por alienação fiduciária em garantia e objeto de busca e
apreensão, no prazo de 15 dias do trânsito em julgado.
Sustenta o agravante a inadequação da via
eleita, ante a incompatibilidade de ritos, e ausência de
interesse de agir. Alega que a autora não apresentou o
pedido de prestação de contas na forma mercantil. Afirma
já ter juntado aos autos todos os documentos necessários,
não havendo mais contas a prestar. Não há irregularidade
na cobrança do financiamento contratado pela autora. Fala
em pedido genérico e sem qualquer especificação. Requer
seja acolhido parecer técnico por ele apresentado. Pede
extinção do feito, sem julgamento do mérito, ou reforma.
Recurso enviado à Mesa(Regimento Interno,
art. 170, inciso I).
É o Relatório.
De acordo com a petição inicial, que fixa
a competência em grau de recurso para efeito de partilha
da atividade jurisdicional entre seções do Tribunal de
Justiça (Regimento Interno, art. 103), a autora pretende
a prestação de contas após a venda do seu veículo, objeto
de

busca
e
apreensão
vinculada
a
contrato
de
financiamento com alienação fiduciária em garantia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270211-48.2020.8.26.0000 -Voto no 49575
3
Pela
Resolução
623/2.013,
do
Órgão
Especial do Tribunal de Justiça, as ações e execuções
oriundas de contrato de alienação fiduciária em garantia
são julgadas em grau de recurso pela Seção de Direito
Privado, da 25a à 36a Câmaras, nos termos de seu art. 5o,
inciso III.3, bem assim ações de responsabilidade civil
contratual que se relacionem com matéria da própria
Subseção(III.13).
Ressalte-se não se discutir o contrato
bancário, pelos encargos que o informam - pois o autor
diz haver entregue o bem sem resistência -, mas a
sistemática própria da alienação fiduciária, abrangente
da venda extrajudicial da coisa. É caso de competência de
Câmara da Subseção III do Direito Privado (Grupo
Especial,
Conflito
de
Competência
no
0111666-89.2012.8.26.0000, de São José do Rio Preto, Rel.
Des. João Carlos Saletti, j. 23.05.2013).
Assim, não conheço do recurso e determino
remessa e redistribuição dos autos, da 25a à 36a Câmaras
da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça.
MATHEUS FONTES
Relator